Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EX-CLIENTE. PRECEDENTE STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Réu ao pagamento da quantia referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em (i) analisar eventual direito da Autora ao recebimento dos honorários de sucumbência, em razão dos serviços advocatícios prestados ao Réu, na qual deixou de ser patrona da causa após a prolação da sentença, e (ii) determinar o termo inicial da incidência dos juros de mora em caso de cobrança de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa.
III. Razões de decidir.
3. A decisão que, de fato, poderia ensejar a irresignação quanto (i) impugnação à gratuidade de justiça concedida à Autora; (ii) ilegitimidade passiva e (iii) impugnação ao valor da causa encontra-se preclusa em face da inércia da parte. 3.1. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, visto que a parte não interpôs o recurso cabível de tal decisão.
4. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015).
5. O marco temporal para a aplicação das regras sobre honorários advocatícios de sucumbência é a sentença e, por consectário lógico, do seu trânsito em julgado. Portanto, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba sucumbencial.
6. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
8. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
9. Apelação do Réu parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Nos casos em que o causídico teve o mandato revogado, a ele não é concedida a oportunidade de demandar honorários advocatícios de sucumbência da parte vencida nos próprios autos de cumprimento de sentença relativo ao objeto principal do processo. Desse modo, o causídico necessita postular eventuais direitos relativos aos honorários advocatícios de sucumbência a que foi privado em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente e não contra a parte adversa do processo principal”.